Tribunal: TJSP
Processo: 2242872-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício – Evidenciada a existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o benefício almejado – A despeito da alegação de que é empregado da empresa J. P. Giolo Promoções de Vendas EIRELI, com a percepção da remuneração mensal bruta de R$ 1295,00, em consulta ao sítio eletrônico da JUCESP, verifica-se que o recorrente intencionalmente ocultou a informação de que é sócio administrador da empresa Giolo e Giolo Promoções de Vendas Ltda., CNPJ no 14.700.324/0001-47 – Descabimento da concessão do benefício pleiteado – Recurso a que se nega provimento com determinação.